Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702778-56.2024.8.07.9000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 66301206) contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0704558-40.2021.8.07.0010 - id 215126254) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para reconhecimento do exequente como credor da Caixa Econômica Federal, bem como a declinação da competência para a Justiça Federal, em razão da consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente. Alega, em suma, que a dívida é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, pois o débito tem natureza propter rem. Requer a antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, visto que a execução prossegue contra os agravados. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator